Tribunal: CARF
Processo: 10640.909930/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/01/2015
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra no despacho decisório qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL N° 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
GRAXA.
O produto graxa possui como finalidade, preservar a integridade e o regular funcionamento das máquinas.
ATIVO IMOBILIZADO. NÃO HÁ DIREITO AO CRÉDITO.
A aquisições de diversos, cujas descrições se referem a locações, manutenções e de serviços de transporte devem ser glosadas na apuração dos ajustes em comento, uma vez que não se referem a máquinas e equipamentos

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.909930/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.491 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
LSM BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/01/2015
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra no despacho
decisório qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL N° 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
pela pessoa jurídica.
GRAXA.
O produto graxa possui como finalidade, preservar a integridade e o regular
funcionamento das máquinas.
ATIVO IMOBILIZADO. NÃO HÁ DIREITO AO CRÉDITO.
A aquisições de diversos, cujas descrições se referem a locações, manutenções
e de serviços de transporte devem ser glosadas na apuração dos ajustes em
comento, uma vez que não se referem a “máquinas e equipamentos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter a glosa referente a aquisição de graxa, nos termos do
voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.909930/2016-14
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
A interessada transmitiu a PER n° 26358.49224.150115.11 18-0236,visando o
ressarcimento de direito creditório, decorrente da/o PIS/PASEP não cumulativa, do 2o
TRIMESTRE 2014, no valor de R$ 42.854,21.
Foi emitido despacho decisório para um conjunto de PER, com suporte na Informação
SAORT/DRF-JFA n° 29, de 07 de outubro de 2016, visando dar maior celeridade às
análises conclusivas dos PER nele elencados, uma vez que os motivos de fato e de
direito a serem analisados eram os mesmos, gerando o resultado abaixo transcrito,
podendo ser contestada a parcela indeferida no montante inserto na coluna "LITÍGIO":
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

A Informação Fiscal traz que:
8. O contribuinte em comento (LSM Brasil S.A.) tem por objeto e finalidade,
dentre outros, “a pesquisa, a lavra e a exploração de jazidas minerais, em seu
próprio nome ou em nome de terceiros; a indústria; o comércio, a importação e
a exportação de minérios, de produtos químicos e metalúrgicos (...)”. Neste
aspecto, infere-se, pelo teor do Laudo Técnico entregue em resposta ao retro
citado Termo de Intimação e pelas demais informações prestadas pelo
contribuinte, que este último (remetendo-se, apenas, à retro citada matriz,
declarante dos PER ora em análise) exporta, apenas, 3 (três) mercadorias,
quais sejam: Óxido de Tântalo, Óxido de Nióbio e Concentrado de Tântalo.
Outrossim, o aludido Laudo Técnico descreve, em relação à fabricação das
mercadorias a serem exportadas, o processo industrial envolvido bem como os
insumos (nacionais e importados) utilizados, quais sejam: ácido fluorídrico,
ácido bórico, ácido sulfúrico, amônia (solução 25%), metil isobutil cetona,
potassa cáustica, pó de ferro, gás liquefeito de petróleo e ferro tântalo ou
nióbio (FeTaNb). No tocante ao processo industrial envolvido, o mesmo pode
ser resumido, de acordo com o aludido Laudo, em: digestão, filtragem,
extração, precipitação, secagem, calcinação, peneiramento, separação
magnética (Tântalo), moinho e moagem (a ordem pode variar, de acordo com o
produto final pretendido).
9.Dentre as informações e documentos entregues pelo contribuinte, remete-se,
de plano, à relação de notas fiscais utilizadas pela empresa LSM do Brasil para
apurar as bases de cálculo dos créditos de PIS e COFINS não cumulativos
vinculados às receitas de exportação, em resposta ao item “c” do Termo de
Intimação supra citado. Após uma análise detalhada das aludidas notas fiscais
elencadas pelo contribuinte, constatou-se que, de maneira equivocada, as
aquisições de determinados bens que não foram utilizados como insumos na
fabricação das mercadorias exportadas, ainda assim, compuseram os créditos
pleiteados nos PER retro elencados. (...) Ainda no âmbito das análises relativas
às aquisições de insumos para industrialização, foram apurados, pelo
contribuinte, créditos decorrentes de aquisições de embalagens para produtos
não destinados à exportação.(...) Por fim, ainda neste contexto, constatou-se,
também, a apropriação de notas de aquisição de materiais para uso ou
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

consumo (códigos CFOP 1556 e 2556) os quais, da mesma, forma, não , foram
utilizados na fabricação das mercadorias exportadas, o que, pelos motivos já
expostos neste item, não podem ser computados na apuração das bases de
cálculo dos créditos ora em análise, por não se enquadrarem nos conceitos
legal e normativos de “insumos”, de modo que as aquisições relativas a tais
notas, da mesma forma, devem ser desconsideradas para fins de apuração dos
créditos de PIS e COFINS não cumulativos vinculados às receitas de
exportação ora analisados, constando, portanto, do aludido Anexo I a esta
Informação, o qual remete aos documentos cuja apropriação para o cômputo
das bases de cálculo dos créditos ora em análise carece de carece de
fundamentação legal.
10.Seguindo na análise, registre-se que, em conformidade com o disposto no
inciso II do artigo 3°das Leis n° 10.833/2003 (COFINS) e n° 10.637/2002
(PIS), em conjunto com o disposto no inciso I do § 4—do artigo 8° da Instrução
Normativa SRF n° 404, de 12 de março de 2004 (COFINS), e com o disposto no
inciso I do § 5—do artigo 66 da Instrução Normativa SRF n° 247, de 21 de
novembro de 2002 (PIS), todas as notas fiscais relativas aos serviços
contratados a título de “industrialização efetuada por outra empresa” (código
CFOP 1124) que tenham por objeto a industrialização de produtos não
utilizados como insumos na fabricação das mercadorias a serem exportadas
devem ser, da mesma forma, desconsideradas para efeito de apuração dos
créditos pleiteados nos PER ora em análise, tendo seus respectivos valores
glosados, conforme discriminado no Anexo I (Notas fiscais de entrada a serem
glosadas) desta Informação, uma vez que tais serviços não foram aplicados na
fabricação dos bens destinados à exportação, não se enquadrando, portanto,
nos conceitos legal e normativos de “insumos”.
11.O valor do frete pago na aquisição de insumos pode integrar a base de
cálculo do crédito previsto no inciso II do artigo 3° das Leis n° 10.833/2003
(COFINS) e n° 10.637/2002 (PIS), desde que a aquisição do insumo dê direito
à apuração de crédito, conforme os conceitos expostos, também, no inciso I do
§ 4° do artigo 8° da Instrução Normativa SRF n° 404, de 12 de março de 2004
(COFINS), e no inciso I do § 5°do artigo 66 da Instrução Normativa SRF n°
247, de 21 de novembro de 2002 (PIS). A despeito do exposto, o contribuinte
em tela considerou, para efeito de apuração de créditos de PIS e COFINS
vinculados às receitas de exportação, diversas aquisições de serviços de
transporte relativos a produtos não utilizados como insumos na fabricação das
mercadorias a serem exportadas. Sendo assim, os valores destes serviços
devem ser glosados na apuração das bases de cálculo dos aludidos créditos,
conforme discriminado no Anexo I (Notas fiscais de entrada a serem glosadas)
desta Informação (com os códigos CFOP 135 2, 2352 ou 1949, no presente
caso), uma vez que não foram aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação das mercadorias exportadas.
12.Outrossim, constata-se que o contribuinte em tela utilizou os valores das
notas de aquisição de produtos descritos como “GRAXA”, para a apuração dos
créditos pleiteados por meio dos PER ora em análise.(...) Ainda, conforme o
disposto na Solução de Divergência COSIT n° 12, de 24 de outubro de 2007,
não há que se confundir “graxas” com “óleos lubrificantes ” (a despeito dos
mesmos códigos CFOP utilizados, quais sejam: 1653 ou 2653), não podendo,
portanto, a aquisição daquele item ser utilizada para a composição das bases
de cálculo dos créditos ora em análise,(...)
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

13.Seguindo na análise das notas fiscais que compuseram as bases de cálculo
dos créditos de PIS e COFINS vinculados às receitas de exportação, conforme
informações fornecidas pelo próprio contribuinte, constata-se que este
computou créditos relativos a notas de devolução de mercadorias não
utilizadas como insumos na fabricação das mercadorias exportadas. Neste
contexto, registre-se que, de fato, existe a previsão para a utilização de créditos
relativos a bens recebidos em devolução, conforme o disposto no inciso VIII do
artigo 3° das Leis n° 10.833/2003 (COFINS) 'e n° 10.637/2002 (PIS). No
entanto, conforme os mesmos dispositivos legais mencionados, a utilização em
comento só é possível se a receita de venda de tais bens tiverem integrado o
faturamento relativo à exportação de mercadorias (no presente caso em
análise), o que, repise-se, não foi o caso, motivo pelo qual as notas fiscais
relativas aos bens recebidos em devolução elencadas no retrocitado Anexo I a
esta Informação com o código CFOP 1202 (devolução de vendas) devem
desconsideradas e ter seus valores glosados para fins de apuração das bases
de cálculo dos créditos ora em análise.
í4.Por fim, passemos à análise dos ajustes positivos dos créditos efetuados pelo
contribuinte. Após a perquirição do acervo documental entregue à autoridade
fiscal-tributária subscritora da presente Informação, constatou-se que, no
período analisado (de abril/2014 a dezembro/2015), houve diversos ajustes
positivos dos créditos de PIS e COFINS vinculados às receitas de exportação
referentes a aquisições para o ativo imobilizado. Constata-se, ainda, que o
contribuinte, após apurar ajustes positivos relativos às aludidas aquisições
para o ativo imobilizado, conforme as notas fiscais de aquisição elencadas por
este, efetuou o rateio proporcional daqueles ajustes, considerando os valores
relativos às receitas de vendas para o mercado interno e para exportação, de
modo a apropriar-se, apenas, no presente caso, das parcelas relativas ao
percentual das receitas para exportação (método do rateio proporcional).
Cumpre destacar, ainda, que, em quase todos os meses analisados, os créditos
em comento foram calculados sobre o valor correspondente a 1/48 do valor da
aquisição do bem (exceto em dezembro de 2015, como será visto
posteriormente). Posto isso, reproduzimos, a seguir, os dispositivos normativos
que tratam da matéria, para melhor visualização:(...)
16.A despeito do exposto no item anterior, constatou-se que o contribuinte
utilizou diversas notas fiscais relativas a aquisições de outros itens,
supostamente incorporados ao ativo imobilizado da empresa, mas que não
atendem à supra citada determinação legal, visto que não se referem a
“máquinas e equipamentos”.(...) No mesmo contexto, observou-se, também, a
apropriação de notas fiscais relativas a aquisições de diversos serviços não
especificados com os códigos CFOP 1949 ou 2949, cujas descrições se
referem a locações, manutenções etc, as quais, pelos motivos já expostos,
devem ser estornadas, para fins de apuração dos ajustes positivos ora
analisados, conforme o aludido Anexo II desta Informação, porquanto,
também, não se referem a “máquinas e equipamentos”, bem como as notas
fiscais constantes neste mesmo Anexo II , com o código CFOP 1551, uma vez
que, da mesma forma, referem-se a serviços adquiridos, a despeito do código
CFOP citado.
17.Observa-se que o contribuinte, efetuou, no mês de dezembro de 2015, a
apropriação integral de todos os saldos restantes de créditos advindos da
aquisição de bens a partir de julho de 2012, com o respaldo dos mandamentos
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

constantes no inciso XII do art. 4oda Lei n° 12.546/2011, abaixo
reproduzido:(...)
18.Constata-se, pelo teor do dispositivo legal acima, que, mais uma vez, a
previsão para a aludida “apropriação acelerada” de créditos se refere, tão
somente, a “máquinas e equipamentos”, motivo pelo qual as glosas descritas
nos itens 16 e 17 da presente Informação devem ser mantidas, também, em
relação a dezembro de 2015. Com efeito, a partir da planilha apresentada pelo
próprio contribuinte, elaborou-se o Anexo III - Controle dos Créditos do
PIS/COFINS sobre o Ativo Imobilizado, por meio da qual são demonstrados os
ajustes positivos a serem utilizados pela presente auditoria, após as glosas
relativas às notas fiscais constantes do Anexo II da presente Informação.
19.Desta forma, aplicando-se, sobre os ajustes positivos apurados pela
auditoria, os percentuais relativos às receitas de exportação em cada mês, bem
como considerando outros ajustes apurados, tais como os ajustes relativos a
rateios de energia elétrica e consumo de GLP e ajustes relativos a notas fiscais
que foram contabilizadas como Drawback, mas que deveriam ter sido
contabilizadas como compras sem Drawback (este último em novembro de
2014), apurou-se, na presente auditoria, os seguintes ajustes positivos
finais:(...)
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega que:
2.1 DO DESPACHO DECISÓRIO
(...) No entanto, passados mais de um ano do envio de alguns dos PERs, sem
que a Autoridade Fiscal os tivesse analisado e determinado o ressarcimento, a
partir de abril deste ano de 2016 a ora Manifestante realizou a declaração de
compensação de alguns deles, os seguintes:(...)
No entanto, no âmbito do Despacho Decisório e Informações Fiscais a que ora
se interpõe defesa, a Autoridade Fiscal limitou-se a analisar o direito ao
aproveitamento do crédito.
(...)
2.2 RAZÕES DA GLOSA CONSTANTES NO DESPACHO DECISÓRIO
(...)
3 DO OBJETO SOCIAL DA MANIFESTANTE E DO MÉTODO DE
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS VINCULADOS À
EXPORTAÇÃO- FUNDAMENTO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO
(...)
3.1 DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS EM FACE DE
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
(...)
Quando da digitação da nota fiscal de entrada no sistema eletrônico da
sociedade, alimenta-se, de uma só vez:
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

o registro físico e financeiro dos estoques, recalculando-se o custo médio para
correta aferição do custo de cada insumo/produto/serviço;
as contas a pagar da sociedade, como forma de reconhecimento da dívida com
terceiros;
os livros fiscais de entradas de bens e serviços, acarretando o cálculo
individualizado do crédito de PIS, da COFINS, do ICMS e do IPI, quando
permitidos pela legislação de regência. Nesse ponto, há de se destacar que o
direito creditório é parametrizado no sistema integrado em questão mediante
estudo detalhado da legislação de regência, com o auxílio das áreas contábil,
fiscal e de produção, quando julgado necessário;
os registros contábeis, tais como: fornecedores, caixa/bancos, estoques,
tributos a recuperar.
DO RECONHECIMENTO DOS DÉBITOS DE PIS E COFINS INCIDENTE
SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS
Cada contrato de venda ocasiona a produção de mercadorias em escala,
culminando, obviamente, na emissão de notas fiscais eletrônicas de venda
dessas mercadorias de fabricação própria.
Havendo a concretização da venda e transmissão da propriedade do bem
móvel, o sistema eletrônico integrado da sociedade, alimenta, de uma só vez:
o registro físico e financeiro dos estoques, reconhecendo a baixa do bem
vendido pelo último custo médio;
as contas a receber da sociedade, como forma de reconhecimento do direito
contra terceiros;
os livros fiscais de saídas de bens e serviços, acarretando o cálculo
individualizado do débito de PIS, da COFINS, do ICMS e do IPI, quando
requeridos pela legislação de regência;
os registros contábeis, tais como: clientes, caixa / bancos, estoques, tributos a
pagar.
Da mesma maneira, as “receitas” auferidas com vendas de bens integrantes do
ativo permanente, receitas financeiras auferidas com rendimentos de
aplicações financeiras, variações cambiais, recuperação de custos com
reintegra, venda de crédito de ICMS com deságio, dentre outros, são
reconhecidas pelo regime de competência, no momento exato em que são
auferidas.
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR OU DEVEDOR MENSAL DO PIS E
COFINS
(...)
Assim, mês a mês, o citado cálculo é feito para segregar os créditos apurados e
acumulados, seja em razão de exportação de mercadorias e vendas no mercado
interno tributadas com alíquota zero e/ou com isenção. Nesse caso, a sociedade
toma por base essa memória de cálculo para elaboração do Pedido de
Ressarcimento, bem como, o DACON.
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

O restante do saldo credor acumulado em razão de vendas tributadas no
mercado interno é utilizado única e exclusivamente na diminuição do valor
devido a título do PIS e da COFINS, tão somente.
APURAÇÃO DOS CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS VINCULADOS À
RECEITA DE EXPORTAÇÃO E FUNDAMENTO DO DIREITO DE
RESSARCIMENTO EM DINHEIRO
(...)
Veja-se que a lei admite que a pessoa jurídica “vendedora” de mercadoria ou
serviço ao exterior possa aproveitar os créditos de PIS e COFINS (i)
deduzindo- os dos valores de PIS e COFINS devidos sobre as receitas
derivadas de venda dentro do mercado interno; (ii) compensando-os com
débitos próprios relativos a qualquer tributo administrado pela RFB; e, (iii) se
ao final de um trimestre, ainda houver saldo credor de PIS e COFINS não
utilizado, por inexistência de débito a ser compensado, o contribuinte poderá
solicitar que o saldo credor seja ressarcido em dinheiro.
(...)
Já no método de Rateio Proporcional, adotado pela maioria das empresas,
posto ser de apuração mais simples, requer que meramente seja apurado o total
de receitas da pessoa jurídica, auferidas tanto no mercado interno quanto no
externo, e, então, seja definido o percentual representativo das receitas
auferidas com a exportação; bem como, seja apurado o total de custos,
despesas e encargos, e, então, sejam aproveitados créditos apenas em relação
aos custos, despesas e encargos proporcionais ao referido percentual da
exportação. Assim, se 90% (noventa por cento) do total de receitas auferidas
pela pessoa jurídica advém de exportação, 90% (noventa por cento) dos custos
totais arcados pela pessoa jurídica ensejará o direito ao crédito da
contribuição ao PIS e à COFINS.
Veja-se que a adoção de um dos métodos se dá à escolha dos contribuintes,
sendo que, no caso, a ora Manifestante adotou o Método de Rateio
Proporcional, conforme se verifica pelos SPEDS relativos aos anos calendários
de 2014 e 2015, que estão à disposição no site da RFB.
Conclui-se, mediante a comprovação da adoção da metodologia de Rateio
Proporcional pela Manifestante, que, para a análise do direito creditório
objeto dos Pedidos de Ressarcimento, não importa se as saídas dos referidos
insumos se vinculam diretamente à saída destes como mercadorias, após
industrializados, como venda ao mercado externo.
O que importa é que os créditos objeto de Pedido de Ressarcimento sejam
limitados à proporção relativa ao percentual das receitas obtidas com
exportação.
(...)
E, conforme se depreende da análise das razões de glosa da Autoridade Fiscal,
estas foram feitas sob o fundamento de que os itens analisados não se
enquadram como insumos de industrialização, não se enquadram no “inciso II
do artigo 3° das Leis n° 10.833/2003 (COFINS) e n° 10.637/2002 (PIS), em
conjunto com o disposto no inciso I do § 4° do artigo 8° da Instrução Normativa
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

SRF n° 404, de 12 de março de 2004 (COFINS), e com o disposto no inciso I do
§ 5° do artigo 66 da Instrução Normativa SRF n° 247, de 21 de novembro de
2002 (PIS)”.
Apenas uma glosa foi efetuada com base na averiguação da Receita derivada
de Exportação, qual seja, a NF n° 25894, de CFOP 1202, relativa ao bem “Cal
Super Fina”.
(...)
No entanto, além das alegações da referida glosa, a Autoridade Fiscal não
apresenta qualquer demonstrativo de cálculo que demonstre que o valor do
crédito calculado sobre o referido insumo não se enquadra no valor limite de
apropriação de créditos proporcional ao percentual de receita de exportação
do período.
Isto posto, constata-se claro cerceamento de defesa imposto à recorrente, ao
passo que os fatos acima descritos impossibilitam a elaboração de argumentos
capazes de discutir adequadamente a manutenção ao direito creditório, tendo
em vista que as autoridades fiscais não indicaram cada item, de cada
documento fiscal, que foi objeto de glosa fiscal.
A determinação de diligências é condição para se evitar a nulidade prevista no
art. 59, inciso II do Decreto Federal n° 70.235/72, senão vejamos:(...)
Ademais, ainda que os créditos objetos dos Pedidos de Ressarcimento,
ultrapassassem a proporção dos percentuais de exportação, seria indevida a
glosa de crédito por esta razão. O direito à apropriação do crédito existe
independentemente do direito ao ressarcimento.
O direito à apropriação de crédito se baseia, de forma independente, no art. 3°
e incisos, bem como § 4o, das Lei 10.637/20020 e 10.833/2003.
4 CONCEITO DE INSUMO E SUA DIMENSÃO NO CREDITAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS
Consoante demonstrado no tópico supra, as glosas efetuadas pela Autoridade
Fiscal (pontos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5) se deram com base na interpretação de
que os itens glosados não se enquadram no conceito de insumo, nos termos do
art. 3°, II da Lei n° 10.833/03 e n° 10.637/02.
Cumpre esclarecer, todavia, que grande parte dos itens (bens e serviços)
somente foram objeto da glosa, uma vez que a descrição destes, contida na
coluna denominada “Descrição do Serviço/Produto” do ANEXO I e II da
Informação SAORT/DRF-JFA n° 29, que subsidia o Despacho Decisório
supramencionado, por sua generalidade, levou à ilustre autoridade fiscal a
enquadrá-los como itens que não são considerados insumos, nos termos do art.
3°, II, da Lei n° 10.833/03, e 10.637/02, e concluir equivocadamente que nem
tampouco se encontram em outra determinação legal que lhe assegure o direito
ao crédito de referidas contribuições sociais.(...)
Por essa razão, no ANEXO I e II do Despacho Decisório contra o qual se
recorre, além de outros itens (bens e serviços) que são essenciais ao processo
produtivo da Manifestante, que devem ser considerados insumos na produção,
estão presentes bens e serviços, cujo direito creditório da contribuição ao PIS
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

e da COFINS não sofre qualquer resistência por parte da SRFB. Isto será
demonstrado a seguir, ao longo do tópico 4 desta Manifestação.
No que tange à glosa de parte dos créditos de COFINS e da contribuição ao
PIS, tomados com base no art. 3°, II, da Lei n° 10.833/03 e 10.637/2002,
imperiosa breve e concisa exposição acerca do conceito de INSUMO, sob a
óptica do paradigma legislativo e sistemática da não-cumulatividade da
COFINS.
(...)
4.1
PONTO DE PARTIDA: INTERPRETAÇÃO DAS LEIS TRIBUTÁRIAS
(...)
4.2
DA DUALIDADE DE INTERPRETAÇÕES ACERCA DO ALCANCE DO
VOCÁBULO “INSUMO”
(...)
4.3
INTERPRETAÇÃO AMPLA DE INSUMO
(...)
Com efeito, é intuitivo dizer que, tanto a ciência da economia, quanto a ciência
da contabilidade, assim como nos dicionários da língua portuguesa, a definição
do vocábulo “insumo” converge nos sentido de ser todo e qualquer custo ou
despesa necessário à atividade produtiva da empresa, ou seja, custos e
despesas que compreendam fatores de produção de bens ou serviços.
4.4
INTERPRETAÇÃO RESTRITA DE INSUMO E SUA ILEGALIDADE
FRENTE ÀS LEIS N° 10.833/03 E N° 10.63 7/02
Doutro lado, tem-se presente na Instrução Normativa/SRF n° 404/04 e 247/02 a
interpretação restritiva do vocábulo insumo utilizado no art. 3°, II, da Lei n°
10.833 e n° 10.637/02, porquanto, seu art. 8°, § 4° (e art. 66°, § 5° da IN
247/02, de mesma redação) dispõe, verbis:(...)
Vislumbra-se, pois, uma incongruência entre a IN/SRF no 404/04 e IN 247/02,
de mesma redação e as Leis n° 10.833/03 e n° 10.637/202, na medida em que, o
ato normativo fiscal restringe direito, o qual, por sua vez, não sofre qualquer
restrição na referida lei, que rege a matéria e sistemática creditória da
contribuição ao PIS e da COFINS, o que, de certa feita, viola princípio basilar
da legalidade de que “ninguém obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em
virtude de lei ” (art. 5o, II, da CF/88). ~
Há de se atentar, também, para o fato de que as instruções normativas
supramencionadas adotam os critérios de tomada de crédito de acordo com a
sistemática da não-cumulatividade atinentes ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), o qual, entretanto, tem materialidade e características
creditórias totalmente distintas da contribuição em tela.
Essas peculiaridades que diferenciam a sistemática da não-cumulatividade no
IPI e na COFINS foram abordadas com grande afinco mais uma vez pelo
doutrinador Fábio Rodrigues de Oliveira, ao tecer exposição sobre o método
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

indireto subtrativo, escolhido pelo legislador, quando da estruturação da
sistemática creditória da referida contribuição.(...)
4.5
A AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE INSUMO PELA PRÓPRIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO QUE TANGE AOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO
Interessante ressaltar que, embora exista a restrição prevista no art. 8°, da
IN/SRF 404/04 e no art. 66o, § 5o da IN 247/02, as Superintendências Regionais
da Receita Federal do Brasil, bem como a Coordenação-Geral de Tributação
(Cosit), interpretando o conceito de insumo previsto no art. 3°, II, das Leis n°
10.833/03 e n°10.637/2002, entenderam por bem ampliá-lo para alcançar
também o direito a crédito de COFINS em relação aos gastos com serviços de
manutenção e peças e partes de reposição das máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo do contribuinte.(...)
O mesmo raciocínio é aplicável aos serviços de manutenção. Tais serviços são
aplicados diretamente no maquinário e equipamentos produtivos e, assim,
aplicados de forma apenas indireta ao processo produtivo, pois se prestam a
manter em operação os bens necessários à atividade produtiva.
Vejamos o entendimento fiscal-administrativo:
“Solução de Consulta n° 22/2012
(...)
Assim, pelo que se depreende da evolução interpretativa trilhada pelas as
Superintendências Regionais e pela COSIT, está-se a caminhar ao encontro ao
conceito de insumo como sendo aqueles gastos incorridos pelo contribuinte
com bens e serviços essenciais à sua atividade produtiva ou à prestação de
serviços.
4.6
POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ
- QUANTO À EXTENSÃO DO CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE
CRÉDITO DA COFINS
(...)
Da análise do entendimento proferido pelo STJ, este ponderou que a
conceituação de "insumos" de PIS e COFINS não se identifica com a
conceituação excessivamente restritiva adotada na legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados IPI, bem como, não corresponde exatamente aos
conceitos de "Custos e Despesas Operacionais" utilizados na legislação do
Imposto de Renda IR, por que demasiadamente elastecidos.
(i)
todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços;
(ii)
todos aqueles bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados no processo produtivo e na prestação de serviços, (iii) todos
aqueles bens e serviços cuja subtração importe na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, ou implique em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

Tal posicionamento é extremamente relevante na presente Manifestação de
Inconformidade, posto que o CARF, em decisões recentes, passou a referenciá-
lo, a fim de decidir sobre o direito de creditamento de PIS e COFINS, conforme
se demonstra a seguir.
4.7
POSICIONAMENTO
DO
CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
RECURSOS FISCAIS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (CARF) QUANTO À
EXTENSÃO DO CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE CRÉDITO DA
COFINS
(...)
Diante da decisão acima referenciada, depreende-se que se deve extrair, no
caso, o alcance do conceito de insumo, com base da definição de custo e de
despesas necessários às atividades da empresa, restando, pois, afastada o
conceito restritivo inserto no art. 8o, § 4oda IN/SRF 404/04 e no art. 66, § 5oda
IN/SRF n° 247/02.
4.8
PODER
DE
AUTOTUTELA
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
TRIBUTÁRIA E A POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO
CONTIDA NO ART. 8o, § 4o, DA IN/SRF 404/04 e ART. 66o, § 5o, DA IN/SRF
247/02.
(...)
Dessa feita, é medida necessária a ser adotada por esse órgão administrativo
fiscal, decisão no sentido de garantir a higidez interpretativa da Lei n°
10.833/03, amoldando-se os fatos narrados pela Manifestante à integridade do
direito ao crédito de PIS e COFINS, conforme o conteúdo e alcance do
vocábulo “insumo”, utilizado sem restrições no art. 3°, II, das Leis n°
10.833/03 e n° 10.637/02.
4.9
ENQUADRAMENTO DOS ITENS QUE COMPÕEM OS ANEXOS DAS
NOTAS FISCAIS OBJETO DA GLOSA FISCAL
(...)
□
Bens e Serviços Utilizados como Insumo na Produção
□
FORNECEDOR MELTMETAIS E LIGAS S.A.
(...)
Veja-se que houve efetiva glosa do crédito, sob a alegação de que o serviço de
industrialização contratado da MELT não se enquadra no conceito legal nem
no conceito normativo de “insumo”.
Ocorre que o custo suportado pela ora Manifestante com a contratação da
empresa “MELT METAIS E LIGAS S.A” enseja a apropriação de créditos de
PIS e COFINS, nos termos do art. 3°, inciso II das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, posto tratar-se de um insumo utilizado no processo produtivo da
LSM Brasil S.A.
É possível concluir pela mera análise das Notas Fiscais, que o direito de
crédito diz respeito à contratação de “Industrialização Efet. p/Outra
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

Empresa”, cujo produto final é o Estanho - em lingotes, fundo de panela,
ferro....
Conforme relato do engenheiro químico responsável (Doc. 10) a referida
industrialização é parte primordial do processo produtivo da contratante, ora
Manifestante.
(...)
Depreende-se do relato técnico que o processo de comercialização efetuada
pela ora Manifestante é complexo, na medida em que (i) oferece consultoria
quanto à qualidade da CASSITERITA, que é o insumo principal utilizado para
a fabricação do estanho, e, então, (ii) contrata terceiro para executar a
fundição do material, à sua conta e ordem; no caso, a executora é a MELT.
Após a fundição, a MELT envia o estanho à Manifestante, que (iii) o submete a
processo produtivo próprio para sofrer nova transformação (iv) realiza nova
análise do material (v) o valida, e então (vi) o comercializa. Observa-se que o
serviço e produto comercializado pela Manifestante é resultado de nova
industrialização aplicada sobre o insumo contratado da MELT, e tem valor
agregado quanto ao seu Know How, trabalho de análise, objeto do seu contrato
social.
(...)
Claro está que a contratação da transformação de Cassiterita em Estanho é
fator necessário à atividade fim da ora Manifestante, qual seja, insumo do seu
processo produtivo.
Conforme relato do engenheiro técnico, a saída da mercadoria resultante deste
processo produtivo se dá para empresa do mercado interno. Inobstante,
conforme esclarecido no ítem 3.4 da presente Manifestação de Inconformidade,
tal fato é irrelevante para a avaliação do direito ao ressarcimento, devido ao
método do Rateio Proporcional adotado pela ora Manifestante, com base nos §
1o inciso I e II e § 3° do art. 6o c/c § 8o e § 9o do art. 3° da Lei 10.833/2003 (e
dispositivos equivalentes da Lei 10.637/2002- art. 5o).
□
CAL SUPER FINA
A cal super fina é produto adquirido pela Manifestante para tratamento de
efluentes, utilizado (i) no sistema de neutralização de ácidos — ETE; (ii) no
sistema de despoeiramento ante ligas; e (iii) no sistema de neutralização de
borras de digestão, pelo que se enquadrada no conceito de insumo para fins de
PIS e de COFINS. Ora, a utilização do citado produto é essencial para
neutralizar os efeitos dos agentes poluidores antes do descartes dos resíduos,
visando a conservação do meio ambiente.
(...)
□
Serviços em Máquinas e Equipamentos
Base legal do crédito: Art. 3°, II, da Lei n° 10.833/03 e 10.637/2002
Anexo II da Manifestação de Inconformidade
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

Glosou-se diversas notas fiscais cujos itens se tratam de contratação de
“serviço de manutenção elétrica” ou “mecânica”, equipamentos estes
utilizados em “processo digestão ta/nb, “precipitação nb”, “laboratório
químico”, “produção mineração” (descrição centro de custo).
Os serviços de manutenção de máquinas e equipamentos do setor produtivo
compreendidos nas notas fiscais do anexo servem para que o bem complete a
expectativa de sua vida útil; se o bem fica sem a manutenção, ele não sobrevive
pelo tempo esperado.
Parte dos referidos itens foram glosados pela Autoridade Fiscal por esta
entender que são serviços vinculados ao ativo imobilizado, mas que não estão
compreendidos no conceito de “máquinas e equipamentos”, que é a hipótese de
creditamento da lei, prevista no art. 3°, IV. Ocorre que a ora Manifestante
tomou o crédito destas de maneira equivocada, qual seja, em 48 parcelas,
sendo que poderia tê-lo tomado de uma só vez, posto se tratarem de serviços
utilizados como insumo e não de ativo imobilizado.
Neste sentido, “Solução de Divergência n° 35/08
(...)
Ora, o direito creditório jamais poderia ser afastado. Nesse contexto, a RFB
deveria ter acatado o pedido de restituição de PIS sobre serviço em questão,
em razão deste estar vinculado ao processo produtivo, enquadrando-se no
conceito de insumo.(...)
Combustíveis e Lubrificantes
Base legal do crédito: Art. 3°, II, da Lei n° 10.833/03 e 10.637/2002.
Anexo III da Manifestação de Inconformidade
Estão classificados nessa aplicação os itens denominados como “graxa”, nos
termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/03. O citado artigo dispõe acerca da
possibilidade de desconto de créditos relativos a bens e serviços utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes.
(...)
Assim sendo, resta claro que o item “graxa” está incluso no conceito de
combustíveis e lubrificantes, elencados no art. 3°, II, da Lei n° 10.833/03 e Lei
n° 10.637/2002, pelo que dá direito ao creditamento.
Frete no Processo Produtivo
Base legal do crédito: Art. 3°, II, da Lein° 10.833/03 e 10.637/02.
Anexo IV da Manifestação de Inconformidade
(...)
No entanto, prova da (i) essencialidade do serviço do transporte para o
processo produtivo da ora Manifestante é o frete do transporte do Estanho
industrializado pelo fornecedor MELT, à ora Manifestante.
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

(...)
Benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da
empresa
Base legal do crédito: Art. 3°, VII, da Lei n° 10.833/03 e 10.637/2002 Anexo V
da Manifestação de Inconformidade
(...)
Locação de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa
Base legal do crédito: Art. 3°, IV, da Lei n° 10.833/03 e 10.637/2002
Anexo VI da Manifestação de Inconformidade
Indene de dúvidas, que os valores pagos pela recorrente à pessoa jurídica, em
relação à locação de máquinas e equipamentos utilizados em sua atividade
produtiva geram direito à crédito, diante da regra positivada no art. 3°, IV, da
Lei n° 10.637/02.
Este é o entendimento do CARF em diversos precedentes:(...)
Em 07 de março de 2018, através do Acórdão n° 09-65.970, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 09 de março de
2018, às e-folhas 886.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 11 de abril de 2018, e-
folhas 890, de e-folhas 891 à 949.
Foi alegado:
PRELIMINARMENTE:
 Da nulidade do despacho decisório - ausência de motivação -
inconsistência da autuação fiscal;
 Da anuência tácita da Receita Federal do Brasil quanto à existência do
Direito creditório - litigância quanto ao método de tomada de crédito.
NO MÉRITO:
 Da vinculação dos custos, encargos e despesas, às receita de exportação
e importação, concomitantemente;
 Do método do rateio proporcional - entendimento equivocado exarado
no acórdão recorrido;
 Conceito de insumo e sua dimensão no creditamento da Cofins;
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

 Ponto de partida: interpretação das leis tributárias;
 Da dualidade de interpretações acerca do alcance do vocábulo
“insumo”;
 Interpretação ampla de insumo;
 Interpretação restrita de insumo e sua ilegalidade frente às Leis n°
10.833/03 e n° 10.637/02;
 A ampliação do conceito de insumo pela própria secretaria da receita
federal do brasil, no que tange aos serviços de manutenção e peças de
reposição das máquinas e equipamentos utilizados na produção;
 Posicionamento do superior tribunal de justiça - STJ - quanto à
extensão do conceito de insumo para fins de crédito da Cofins;
 Posicionamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda (CARF) quanto à extensão do conceito de
insumo para fins de crédito da Cofins;
 Do enquadramento do item “graxa” no conceito de insumo;
 Da glosa indevida dos itens “locação”, “benfetoria” e “serviços
utilizados como insumo”.

CONCLUSÃO
Diante de tudo exposto, a Recorrente requerer seja julgado procedente o
presente recurso voluntário para:
1. DECLARAR a nulidade do despacho decisório bem como da decisão
proferida pela DRJ, nos termos do art. 59, inciso II, Decreto n°.
70.235/1972, em decorrência da preterição do direito de defesa.
2. RECONHECER o direito ao creditamento da contribuição social
discutida, referente ao (PER) 26358.49224.150115.1 1 18-0236, e, por
conseguinte, o ressarcimento do PIS não-cumulativo do 2°
TRIMESTRE DE 2014;’
3. subsidiariamente, DECLARAR, a existência do direito creditório, uma
vez que, nos termos da decisão da DRJ, a discussão cinge-se ao método
de tomada de crédito, qual seja o rateio proporcional;
4. CANCELAR as glosa de todos os itens previstos nos ANEXOS I e II,
do Despacho Decisório;
5. HOMOLOGAR eventuais compensações vinculadas ao PER discutido.
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 09 de março de
2018, às e-folhas 886.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 11 de abril de 2018, e-
folhas 890.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
PRELIMINARMENTE:
 Da nulidade do despacho decisório - ausência de motivação -
inconsistência da autuação fiscal;
 Da anuência tácita da Receita Federal do Brasil quanto à existência do
Direito creditório - litigância quanto ao método de tomada de crédito.
NO MÉRITO:
 Da vinculação dos custos, encargos e despesas, às receita de exportação
e importação, concomitantemente;
 Do método do rateio proporcional - entendimento equivocado exarado
no acórdão recorrido;
 Conceito de insumo e sua dimensão no creditamento da Cofins;
 Ponto de partida: interpretação das leis tributárias;
 Da dualidade de interpretações acerca do alcance do vocábulo
“insumo”;
 Interpretação ampla de insumo;
 Interpretação restrita de insumo e sua ilegalidade frente às Leis n°
10.833/03 e n° 10.637/02;
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

 A ampliação do conceito de insumo pela própria secretaria da receita
federal do brasil, no que tange aos serviços de manutenção e peças de
reposição das máquinas e equipamentos utilizados na produção;
 Posicionamento do superior tribunal de justiça - STJ - quanto à
extensão do conceito de insumo para fins de crédito da Cofins;
 Posicionamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda (CARF) quanto à extensão do conceito de
insumo para fins de crédito da Cofins;
 Do enquadramento do item “graxa” no conceito de insumo;
 Da glosa indevida dos itens “locação”, “benfeitoria” e “serviços
utilizados como insumo”.
Passa-se à análise.
O contribuinte em comento (LSM Brasil S.A.) tem por objeto e finalidade,
dentre outros, “a pesquisa, a lavra e a exploração de jazidas minerais, em seu próprio nome ou
em nome de terceiros; a indústria; o comércio, a importação e a exportação de minérios, de
produtos químicos e metalúrgicos (...)”.
Entre os meses de janeiro/2015 e março/2016, a Recorrente apresentou os
Pedidos de Ressarcimento abaixo elencados, com o objetivo de ser ressarcida dos créditos de PIS
e COFINS não cumulativos vinculados às receitas de exportação.

Os PER/DCOMPs foram distribuídos para auditoria manual em 02/09/2016.
Em 23/09/2016, o contribuinte apresentou os documentos solicitados em meio
magnético e/ou em papel.
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

Neste aspecto, infere-se, pelo teor do Laudo Técnico entregue em resposta ao
retro citado Termo de Intimação e pelas demais informações prestadas pelo contribuinte, que
este último (remetendo-se, apenas, à retro citada matriz, declarante dos PER ora em análise)
exporta, apenas, 3 (três) mercadorias, quais sejam:
1. Óxido de Tântalo;
2. Óxido de Nióbio; e
3. Concentrado de Tântalo.
Outrossim, o aludido Laudo Técnico descreve, em relação à fabricação das
mercadorias a serem exportadas, o processo industrial envolvido bem como os insumos
(nacionais e importados) utilizados, quais sejam:
a) ácido fluorídrico;
b) ácido bórico;
c) ácido sulfúrico;
d) amônia (solução 25%);
e) metil isobutil cetona;
f) potassa cáustica;
g) pó de ferro;
h) gás liquefeito de petróleo; e
i) ferro tântalo ou nióbio (FeTaNb).
No tocante ao processo industrial envolvido, o mesmo pode ser resumido, de
acordo com o aludido Laudo, em: digestão, filtragem, extração, precipitação, secagem,
calcinação, peneiramento, separação magnética (Tântalo), moinho e moagem (a ordem pode
variar, de acordo com o produto final pretendido).
Os PER/DCOMPs foram objeto de análise na Informação Fiscal constante do
presente processo que assim concluiu:
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

PRELIMINARMENTE: Da nulidade do despacho decisório - ausência de
motivação - inconsistência da autuação fiscal.
É alegado de folhas 07 a 09 do Recurso Voluntário:
Veja-se, nesse momento deveriam, os nobres julgadores, analisar os argumentos de fato
e de direito trazidos na Manifestação de Inconformidade, e não se pautar somente pela
interpretação do despacho decisório. Esta estratégia não só viola a imparcialidade com
que devem ser conduzidos os processos administrativos, mas também coloca em risco o
princípio da busca da verdade material.
Assim sendo, verifica-se de plano a ocorrência de nulidade tanto do Despacho
Decisório por ausência de motivação, quanto do julgamento da DRJ, que é
totalmente parcial e pretende explicar os fundamentos que não estão claros na
decisão primeva.
Ora, não é papel da Delegacia de Julgamento “explicar” os motivos de glosa, os quais já
deveriam estar cristalinos, primitivamente, no despacho decisório.
Destarte, tem-se as seguintes conclusões:
(i) O Despacho decisório é obscuro e não explicita que o fundamento de glosa se baseia
na suposta ausência de vinculação das despesas, encargos e custos, com as receitas de
mercado interno e externo concomitantemente, isto é, não baseia a glosa realizada no
suposto erro de utilização do método do rateio proporcional por parte da
contribuinte, mas sim na conceituação de insumo;
(ii) O Acórdão da DRJ pretende “explicar” o Despacho Decisório, o que por si só
demonstra que a decisão primeva não está bem fundamentada, bem como a parcialidade
da decisão que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade; vez que se
preocupou apenas, em elucidar as razões do despacho decisório;
(iii) Mesmo no que tange à Cal Super Fina, item sobre o qual o Despacho Decisório é
claro em fundamentar a glosa com base na averiguação da Receita derivada de
Exportação, a fiscalização deixa de apontar qual o fundamento documental que
comprova que o citado item não está vinculado à Receita de Exportação;
(iv) Ainda que se considere a explicação do Despacho Decisório dada pelo acórdão da
DRJ, de que a glosa tem por fundamento a realização “incorreta” do rateio proporcional,
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

o despacho decisório em momento algum aponta qual o fundamento documental
que comprova que os itens glosados não estão vinculados à receita de exportação e
mercado interno, concomitantemente;
(v) Assim sendo, percebe-se a nulidade do Despacho Decisório bem como do acórdão
da DRJ;
A preliminar de nulidade foi aduzida em sede de Manifestação de Inconformidade,
quando a ora Recorrente demonstrou a preterição do seu direito de defesa. No acórdão
recorrido a DRJ aduziu o seguinte:
O despacho decisório foi proferido por autoridade administrativa plenamente
vinculada, respeitando os devidos procedimentos fiscais, previstos na legislação,
portanto, norteado dentro do Princípio da Legalidade.
Constata-se que a descrição dos fatos, com detalhamento na Informação SAORT/DRF-
JFA n° 29, de 07 de outubro de 2016, e demais documentos juntados ao processo
permitem esclarecer a causa do deferimento parcial dos pedidos eletrônicos que
estavam sob análise.
Para declarar a nulidade de um ato, além do previsto no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, há que se pesquisar dois aspectos: primeiro, se o ato atingiu sua
finalidade e, segundo, se houve prejuízo para a parte. Na hipótese, o despacho
decisório bem como a Informação Fiscal explicitam os fatos ocorridos e sua subsunção
aos fatos típicos previstos na legislação tributária.
(...)
Destarte, ao contrário do aduzido pela DRJ, não há documentos juntados no processo
que possam esclarecer a causa do deferimento parcial do crédito requerido, isto é, que
demonstrem que os encargos, despesas e custos utilizados como base quantitativa
para o cálculo do direito creditório da contribuinte não estão vinculadas às receitas
de exportação e mercado interno, concomitantemente.
É patente que a falta dessa documentação / explicação limita o direito de defesa da
contribuinte causando, por conseguinte, prejuízo à parte. Ora, como poderá a
LSM contestar a conclusão da autoridade fiscal se esta não expõe como e com base
em qual documento chegou a este entendimento?
É de se lembrar que a Administração Pública Federal possui sistemas e
mecanismos variados para tornar possível a realização de seus objetivos institucionais,
sobretudo, para levar a cabo as atividades ligadas à arrecadação, fiscalização e cobrança dos
tributos federais. Diante de uma realidade intrincada, complexa e bastante demandante do
sistema tributário brasileiro, onde milhares e milhares de declarações de débitos, pedidos de
restituição e ressarcimento, declarações de compensação, pagamentos e várias outras situações
devem ser processadas e analisadas, torna-se imprescindível a utilização de sistemas inteligentes,
hábeis ao cruzamento de informações, verificações de consistências, auditorias, tudo com vistas
a tornar viável a atuação da Administração Tributária: sem tais sistemas, seria impossível a
consecução do papel institucional da Administração Tributária brasileira.
No que tange a alegação de falta de documentação, o Acórdão de
Manifestação de Inconformidade assinala com muita propriedade:
Constata-se que a descrição dos fatos, com detalhamento na Informação
SAORT/DRF-JFA n° 29, de 07 de outubro de 2016, e demais documentos juntados
ao processo permitem esclarecer a causa do deferimento parcial dos pedidos eletrônicos
que estavam sob análise.
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

(Grifo e negrito nossos)
A referida informação fiscal se encontra nos autos, a partir das e-folhas 27,
além de planilhas de notas fiscais juntadas a partir de e-folhas 13.
Como se vê, a fiscalização procedeu à análise dos PER/DCOMPs com base nos
documentos apresentados pelo contribuinte e outros disponíveis em seus sistemas. Através da
informação fiscal explicitou esses documentos, bem como as suas conclusões, como se
observará no tópico subsequente.
Assim, não se vislumbra qualquer vício no despacho decisório. Em tal decisão,
consta fundamentação objetiva e inteligível, com descrição precisa dos fatos ocorridos e das
normas jurídicas aplicáveis ao caso, não se afigurando qualquer cerceamento de defesa.
Sublinhe-se que, no presente caso, a decisão administrativa traz fundamentos
claros e suficientes, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório, ampla de2fesa,
ausência de motivação, ilegalidade, entre outros princípios da Administração Pública. No caso
concreto, a partir do despacho decisório e do aresto atacado, pôde a recorrente compreender
plenamente a razão do indeferimento da compensação declarada, tendo atacado diretamente seus
fundamentos.
Há que se ter em mente que é inerente ao contencioso administrativo o
aperfeiçoamento do conjunto probatório com a impugnação ou a manifestação de
inconformidade.
Nesse contexto, a possibilidade de enriquecimento dos elementos de
convicção, por ocasião da instauração do contencioso pela propositura de impugnação ou de
manifestação de inconformidade, não torna a decisão administrativa, exarada na fase não
contenciosa, nula, apesar de torná-la, eventualmente, passível de reforma, por ter deixado de
considerar algum fato fundamental ou de analisar, mais profundamente, alguma prova relevante
para o desfecho do caso.
No caso dos autos, ainda que entendêssemos que a decisão administrativa
tivesse sido exarada com base em provas superficiais – fato que não ocorreu, como visto, uma
vez que se valeu de elementos concretos, existentes e suficientes para embasar a decisão -, não
haveria que se anular o despacho decisório, mas, tão somente, reformá-lo, em face de novas
provas de fatos desconstitutivos daqueles assumidos na decisão contestada.
Pode-se dizer, em síntese, que não há que se cogitar em nulidade da decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação;
(ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto
70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando o sujeito passivo demonstra, no curso do
processo, possuir clareza dos fundamentos da autuação.
Todas essas condições foram verificadas nos autos, de maneira que a nulidade
do despacho decisório se revela inaplicável ao caso concreto.
Portanto, não assiste razão ao Recorrente. Afastada a PRELIMINAR.
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

PRELIMINARMENTE: Da anuência tácita da Receita Federal do Brasil
quanto à existência do Direito creditório - litigância quanto ao método de tomada de
crédito.
A tese que o Recorrente agasalha é a seguinte:
Conclui-se, mediante a comprovação da adoção da metodologia de Rateio Proporcional
pela Manifestante, que, para a análise do direito creditório objeto dos Pedidos de
Ressarcimento, não importa se as saídas dos referidos insumos se vinculam diretamente
à saída destes como mercadorias, após industrializados, como venda ao mercado
externo.
O que importa é que os créditos objeto de Pedido de Ressarcimento sejam limitados à
proporção relativa ao percentual das receitas obtidas com exportação.
Ocorre que essa linha de argumentação, delineada no presente tópico, não
encontra ressonância na legislação.
Com vistas ao devido esclarecimento, tomo por esteio a elucidação sobre o
critério de rateio feito pelo Acórdão de Manifestação de Inconformidade, a partir das folhas 17
daquele documento:
Tratando-se do PIS e da Cofins, o método de rateio proporcional, segundo a legislação
vigente, só é aplicável sobre os custos, despesas e encargos que sejam vinculados
concomitantemente a receitas brutas do mercado interno e da exportação.
É certo que para se determinar os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
vinculados à exportação, pelo método de rateio proporcional, sobre o valor dos custos,
despesas e encargos vinculados concomitantemente a receitas brutas do mercado interno
e da exportação, deve se aplicar percentual que represente a proporcionalidade da
receita auferida com a exportação em relação ao total das receitas auferidas no âmbito
do regime de incidência não cumulativo.
Portanto, escolhido o método de rateio proporcional, a pessoa jurídica que promove a
exportação nos termos do art. 5° da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 6° da Lei n°
10.833, de 2003, deverá determinar os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins vinculados à exportação em relação a custos, despesas e encargos vinculados
comumente a receitas brutas do mercado interno e da exportação, aplicando sobre o
montante daqueles dispêndios, o seguinte percentual para obter o valor dos créditos da
Cofins vinculados à exportação:
Receita Bruta da Exportação Não Cumulativa
==================================
Receita Bruta Total no Regime Não Cumulativo
É este o entendimento contido no “Ajuda” do Programa Dacon 2.0 (Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais), que instrui nas orientações relativas à Ficha 06 -
Apuração dos Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep - Regime Não-
cumulativo (Incidência Total ou Parcial) - Pessoas Jurídicas com Receita de
Exportação, com o seguinte exemplo e as considerações abaixo:
(...)
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

Em suma, o método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da Cofins
vinculados à exportação:
a) somente deve ser aplicado naqueles casos em que existam custos, despesas e
encargos que sejam vinculados concomitantemente a receitas brutas do mercado interno
e da exportação;
b) consiste na aplicação sobre o montante de custos, despesas e encargos vinculados
comumente a receitas brutas não cumulativas do mercado interno e da exportação, da
proporcionalidade existente entre a Receita Bruta da Exportação Não Cumulativa e a
Receita Bruta Total no Regime Não Cumulativo; e
c) não permite a exclusão de qualquer valor da Receita Bruta da Exportação Não
Cumulativa ou da Receita Bruta Total no Regime Não Cumulativo da proporção acima,
devendo esses valores serem totais para efeitos de cálculo daqueles créditos.
Dispositivos Legais: arts. 3° e 6° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Como se vê, somente os custos, despesas e encargos comuns ao mercado interno e à
exportação entram no rateio proporcional.
Os custos, despesas e encargos inerentes ao mercado interno seguem a apropriação
direta, assim como aqueles inerentes à exportação.
Consoante o exposto, a legislação determina que o método de rateio
proporcional utilizado será aplicado nos casos em que custos sejam vinculados
concomitantemente a receitas brutas do mercado interno e da exportação.
Portanto, não assiste razão ao Recorrente. Afastada a PRELIMINAR.
NO MÉRITO
- Da vinculação dos custos, encargos e despesas, às receita de exportação e
importação, concomitantemente.
É alegado às folhas 14 a 16 do Recurso Voluntário:
Conforme aduzido anteriormente, é certo que o acórdão recorrido consignou que, para
os itens 9, 10, 11 e 13 do Despacho Decisório, a glosa efetuada se deu em decorrência
da utilização do método de apropriação de crédito denominado rateio proporcional,
quando a Recorrente deveria ter utilizado do método de apropriação direta:
(...)
De se dizer, todavia, que os itens utilizados como base quantitativa para apuração do
direito creditório estão sim vinculados às receitas de exportação e mercado interno,
concomitantemente. Ressalte-se, novamente, que em momento algum o Despacho
Decisório ou o Acórdão recorrido demonstram com base em que sustentáculo
documental, depreenderam que os custos, despesas e encargos, não estão vinculados às
receitas de mercado externo e interno, concomitantemente.
Pelo contrário, toda a documentação apresentada pela Recorrente quando da
Fiscalização, principalmente os itens E e F (Docs. 3 e 4) demonstram que a LSM
realizou, no período discutido, a fabricação de Óxido de Tântalo, Óxido de Nióbio e
Concentrado de Tântalo (item f dos documentos solicitados pela Fiscalização). Esses
produtos são vendidos tanto para o mercado interno, quanto para o mercado externo,
pelo que as despesas, custos e encargos da produção, são vinculados às receitas de
exportação e de mercado interno.
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

Especificamente no que tange ao item 10 do Despacho Decisório e do Acórdão
Recorrido, CFOP 1124 - Industrialização efetuada por outra empresa - MELT Metais,
no relatório da engenharia (Doc. 05) juntado à Manifestação de Inconformidade, o
engenheiro revela que a MELT realiza a fundição da cassiterita, gerando Estanho em
lingotes, escórias de Estanho e Escórias de Tântalo.
A escória de tântalo é moída, misturada à tantalita, formando o composto de
Concentrado de Tântalo (conforme se depreende do item f apresentado à fiscalização).
Ressalte-se que o concentrado de tântalo é um dos produtos exportados pela LSM
(documento “e” apresentado à fiscalização)
Conclui-se que a prestação de serviço da MELT é insumo do produto exportado
(Concentrado de Tântalo) e, portanto, é insumo em comum/concomitantemente
utilizado para produção de item destinado a mercado interno e externo, e, permite o
aproveitamento de credito de PIS e COFINS mesmo sob a interpretação equivocada da
autoridade fiscal da metodologia de rateio proporcional.
(...)
Ocorre que, conforme demonstrado, os produtos advindos da industrialização realizada
pela MELT resultam em receitas do mercado interno e de exportação, pelo que o frete
relativo à movimentação interna desses produtos (i) está enquadrado no conceito de
insumo, consoante a larga jurisprudência do CARF; (ii) é vinculado às receitas de
mercado interno e externo.
Assim sendo resta demonstrado que, mesmo que se considere a metodologia
equivocada do rateio proporcional utilizada pela autoridade fiscal, não há
qualquer impedimento para o aproveitamento do crédito e a realização do pedido
de ressarcimento, tendo em vista que todos os insumos de produção utilizados pela
LSM são vinculados às receitas de exportação e de mercado interno,
concomitantemente.
(Negritos próprios do original)

A questão é elucidada pela Informação SAORT/DRF-JFA n° 29/2016 nos itens
9 ao 11 e item 13, a autoridade fiscal, que ao detalhar a legislação pertinente item por item,
demonstra o motivo das glosas realizadas:
9.
Dentre as informações e documentos entregues pelo contribuinte, remete-se, de
plano, à relação de notas fiscais utilizadas pela empresa LSM do Brasil para apurar as
bases de cálculo dos créditos de PIS e COFINS não cumulativos vinculados às receitas
de exportação, em resposta ao item “c” do Termo de Intimação supra citado. Após uma
análise detalhada das aludidas notas fiscais elencadas pelo contribuinte, constatou-
se que, de maneira equivocada, as aquisições de determinados bens que não foram
utilizados como insumos na fabricação das mercadorias exportadas, ainda assim,
compuseram os créditos pleiteados nos PER retro elencados. Destarte, com o fulcro no
disposto no inciso II do artigo 3° das Leis n° 10.833/2003 (COFINS) e n° 10.637/2002
(PIS), em conjunto com o disposto no inciso I do § 4° do artigo 8° da Instrução
Normativa SRF n° 404, de 12 de março de 2004 (COFINS), e com o disposto no inciso
I do § 5° do artigo 66 da Instrução Normativa SRF n° 247, de 21 de novembro de 2002
(PIS), devem ser glosados, para fins de apuração dos créditos de PIS e COFINS não
cumulativos vinculados às receitas de exportação, os valores relativos às notas
fiscais de entrada elencadas no Anexo I (Notas fiscais de entrada a serem glosadas)
1desta Informação com os códigos CFOP 1101 ou 2101 (compra para industrialização
ou produção rural), uma vez que os produtos constantes destas notas elencadas não
foram utilizados na fabricação ou produção dos bens destinados à exportação,
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

tampouco serviram como matéria-prima, produto intermediário, material de
embalagem ou sofreram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre os
produtos a serem exportados em fabricação, não se enquadrando, portanto, nos
conceitos legal e normativo de “insumo”, conforme os mandamentos acima
expostos. Ainda no âmbito das análises relativas às aquisições de insumos para
industrialização, foram apurados, pelo contribuinte, créditos decorrentes de aquisições
de embalagens para produtos não destinados à exportação. Neste aspecto, cumpre
registrar que, para se enquadrar no conceito legal de “insumo”, a embalagem deve
ser incorporada ao produto final, durante o processo de industrialização,
agregando-lhe valor, conforme o teor dos dispositivos legais e normativos supra
citados. Desta feita, devem ser glosados, para fins de apuração dos créditos de PIS e
COFINS não cumulativos vinculados às receitas de exportação, os valores relativos às
notas fiscais de entrada elencadas no Anexo I (Notas fiscais de entrada a serem
glosadas)desta Informação com códigos CFOP 1101 ou 2101 relativas a aquisições de
embalagens. Por fim, ainda neste contexto, contatou-se, também, a apropriação de notas
de aquisição de materiais para uso ou consumo (códigos CFOP 1556 e 2556), os quais,
da mesma forma, não foram utilizados na fabricação das mercadorias exportadas, o
que, pelos motivos já expostos neste item, não podem ser computados na apuração
das bases de cálculo dos créditos ora em análise, por não se enquadrarem nos
conceitos legal e normativos de “insumos”, de modo que as aquisições relativas a tais
notas, da mesma forma, devem ser desconsideradas para fins de apuração dos créditos
de PIS e COFINS não cumulativos vinculados às receitas de exportação ora analisados,
constando, portanto, do aludido Anexo I a esta Informação, o qual remete aos
documentos cuja apropriação para o cômputo das bases de cálculo dos créditos ora em
análise carece de carece de fundamentação legal.
10.
Seguindo na análise, registre-se que, em conformidade com o disposto no inciso
II do artigo 3° das Leis n° 10.833/2003 (COFINS) e n° 10.637/2002 (PIS), em conjunto
com o disposto no inciso I do § 4° do artigo 8° da Instrução Normativa SRF n° 404, de
12 de março de 2004 (COFINS), e com o disposto no inciso I do § 5° do artigo 66 da
Instrução Normativa SRF n° 247, de 21 de novembro de 2002 (PIS), todas as notas
fiscais relativas aos serviços contratados a título de “industrialização efetuada por
outra empresa” (código CFOP 1124) que tenham por objeto a industrialização de
produtos não utilizados como insumos na fabricação das mercadorias a serem
exportadas devem ser, da mesma forma, desconsideradas para efeito de apuração
dos créditos pleiteados nos PER ora em análise, tendo seus respectivos valores
glosados, conforme discriminado no Anexo I (Notas fiscais de entrada a serem
glosadas) desta Informação, uma vez que tais serviços não foram aplicados na
fabricação dos bens destinados à exportação, não se enquadrando, portanto, nos
conceitos legal e normativos de “insumos”.
11.
O valor do frete pago na aquisição de insumos pode integrar a base de
cálculo do crédito previsto no inciso II do artigo 3° das Leis n° 10.833/2003 (COFINS)
e n° 10.637/2002 (PIS), desde que a aquisição do insumo dê direito à apuração de
crédito, conforme os conceitos expostos, também, no inciso I do § 4° do artigo 8° da
Instrução Normativa SRF n° 404, de 12 de março de 2004 (COFINS), e no inciso I do §
5° do artigo 66 da Instrução Normativa SRF n° 247, de 21 de novembro de 2002 (PIS).
A despeito do exposto, o contribuinte em tela considerou, para efeito de apuração de
créditos de PIS e COFINS vinculados às receitas de exportação, diversas aquisições de
serviços de transporte relativos a produtos não utilizados como insumos na fabricação
das mercadorias a serem exportadas. Sendo assim, os valores destes serviços devem
ser glosados na apuração das bases de cálculo dos aludidos créditos, conforme
discriminado no Anexo I (Notas fiscais de entrada a serem glosadas) desta Informação
(com os códigos CFOP 1352, 2352 ou 1949, no presente caso), uma vez que não
foram aplicados ou consumidos na produção ou fabricação das mercadorias
exportadas.
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

(...)
13.
Seguindo na análise das notas fiscais que compuseram as bases de cálculo
dos créditos de PIS e COFINS vinculados às receitas de exportação, conforme
informações fornecidas pelo próprio contribuinte, constata-se que este computou
créditos relativos a notas de devolução de mercadorias não utilizadas como insumos na
fabricação das mercadorias exportadas. Neste contexto, registre-se que, de fato, existe a
previsão para a utilização de créditos relativos a bens recebidos em devolução,
conforme o disposto no inciso VIII do artigo 3° das Leis n° 10.833/2003 (COFINS) e n°
10.637/2002 (PIS). No entanto, conforme os mesmos dispositivos legais mencionados,
a utilização em comento só é possível se a receita de venda de tais bens tiverem
integrado o faturamento relativo à exportação de mercadorias (no presente caso
em análise), o que, repise-se, não foi o caso, motivo pelo qual as notas fiscais
relativas aos bens recebidos em devolução elencadas no retrocitado Anexo I a esta
Informação com o código CFOP 1202 (devolução de vendas) devem
desconsideradas e ter seus valores glosados para fins de apuração das bases de
cálculo dos créditos ora em análise.
(Grifo e negrito nossos)
Mesmo utilizando a sistemática superada do conceito de insumo, fica evidente
que a fiscalização quanto à utilização do método de apropriação de crédito no denominado rateio
proporcional efetuou as glosas uma vez que aquisições de bens e serviços não foram aplicadas ou
consumidas na produção ou fabricação das mercadorias exportadas.
Assim, essas aquisições não foram enquadradas no método do rateio
proporcional.
Quanto a afirmação de que que a prestação de serviço da MELT é insumo
do produto exportado (Concentrado de Tântalo) e, portanto, é insumo em
comum/concomitantemente utilizado para produção de item destinado a mercado interno e
externo, em relato do engenheiro químico responsável pela contribuinte, anexado a manifestação
de inconformidade, e-folhas 832, está registrado que o estanho só é vendido no mercado
interno, portanto não há que se falar em rateio.
A apropriação tem que ser direta ao mercado interno.

- Do enquadramento do item “graxa” no conceito de insumo.
O repetitivo do STJ REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018, pacificou o assunto.
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E
404/2004,
DA
SRF,
QUE
TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO
DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O conceito de insumo foi balizado pelo Parecer Normativo COSIT/RFB n°
05/2018, emitido com base no RESP 1.221.170/PR, que tem por conclusão:
a)
somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-
se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;
b)
permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c)
o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra
com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens
utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo exceções
justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação específica exige
aplicação pela pessoa jurídica para que o bem produzido ou o serviço prestado possam
ser comercializados, os quais são considerados insumos ainda que aplicados sobre
produto acabado);
d)
somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens elegíveis
efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço prestado a
terceiros (esforço bem- sucedido), excluindo-se do conceito itens utilizados em
atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas, projetos abandonados,
projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou sinistrados, etc.;
e)
a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

f)
a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades de
creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da
regra geral nas hipóteses por elas alcançadas;
g)
para fins de interpretação do inciso II do caput do art. 32 da Lei ns 10.637, de
2002, e da Lei nfi 10.833, de 2003, "fabricação de produtos" corresponde às hipóteses
de industrialização firmadas na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) e "produção de bens" refere-se às atividades que, conquanto não sejam
consideradas industrialização, promovem: a transformação material de insumo(s) em
um bem novo destinado à venda; ou o desenvolvimento de seres vivos até alcançarem
condição de serem comercializados;
h)
havendo insumos em todo processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo);
i)
não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses
em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual
(EPI);
j)
a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica prestadora-
principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada é considerada insumo na
legislação das contribuições.
Nesse diapasão, vale trazer o pronunciamento do conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, redator do voto vencedor no acórdão 9303-007.535 - 3a Turma, de 17/10/2018:
(...) Porém, como bem esclareceu a relatora em seu voto, o STJ, no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de
que tratam os arts. 1036 e seguintes do NCPC, trouxe um novo delineamento ao trazer a
interpretação do conceito de insumos que entende deve ser dada pela leitura do inciso II
dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
A própria recorrente, Fazenda Nacional, editou a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, na qual traz que o STJ em referido julgamento teria
assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte".
Portanto, a partir desta sessão de julgamento, por força do efeito vinculante da citada
decisão do STJ, esse conselheiro passará a adotar o entendimento muito bem explanado
pela relatora e também pela citada nota da PGFN.
Para que o conceito doravante adotado seja bem esclarecido, transcrevo abaixo excertos
da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, os quais considero esclarecedores
dos critérios a serem adotados.
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

(...)
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um
dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo
produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.
18. (...) Destarte, entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente aos
conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na legislação do Imposto
de Renda.
(...)
36. Com a edição das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador
infraconstitucional elencou vários elementos que como regra integram cadeias
produtivas, considerando-os, de forma expressa, como ensejadores de créditos de PIS e
COFINS, dentro da sistemática da não-cumulatividade. Há, pois, itens dentro do
processo produtivo cuja indispensabilidade material os faz essenciais ou
relevantes, de forma que a atividade-fim da empresa não é possível de ser mantida
sem a presença deles, existindo outros cuja essencialidade decorre por imposição
legal, não se podendo conceber a realização da atividade produtiva em
descumprimento do comando legal. São itens que, se hipoteticamente subtraídos,
não obstante não impeçam a consecução dos objetivos da empresa, são exigidos
pela lei, devendo, assim, ser considerados insumos.
(...)
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a empresa
precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam intrinsicamente
relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero custo
operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel importante para as
atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem concorrencial, mas cujo
nexo de causalidade não está atrelado à sua atividade precípua, ou seja, ao
processo produtivo relacionado ao produto ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido especificamente sobre
as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a existência de insumos para fins
de creditamento, na medida em que a tese firmada refere-se apenas à atividade
econômica do contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos constantes no Acórdão,
que somente haveria insumos nas atividades de produção de bens destinados à venda ou
de prestação de serviços. Desse modo, é inegável que inexistem insumos em
atividades administrativas, jurídicas, contábeis, comerciais, ainda que realizadas
pelo contribuinte, se tais atividades não configurarem a sua atividade-fim.
(...)
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se
mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial
desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a empresa,
inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou
relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida
pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
(...)
50. Outro aspecto que pode ser destacado na decisão do STJ é que, ao entender que
insumo é um conceito jurídico indeterminado, permitiu-se uma conceituação
diferenciada, de modo que é possível que seja adotada definição diferente a
depender da situação, o que não configuraria confusão, diferentemente do que alegava
o contribuinte no Recurso Especial.
51. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende
seja considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo ou à
atividade principal desenvolvida pela empresa. Vale ressaltar que o STJ não adentrou
em tal análise casuística já que seria incompatível com a via especial.
52. Determinou-se, pois, o retorno dos autos, para que observadas as balizas
estabelecidas no julgado, fosse apreciada a possibilidade de dedução dos créditos
relativos aos custos e despesas pleiteados pelo contribuinte à luz do objeto social
daquela empresa, ressaltando-se as limitações do exame na via mandamental,
considerando as restrições atinentes aos aspectos probatórios.
(...)
Portanto, partindo dessas premissas é que iremos analisar, em cada caso, o direito ao
crédito de PIS e Cofins de que tratam o inc. II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Como se vê, o STJ definiu o conceito de insumos pelos critérios da
essencialidade e relevância. in verbis:
Essencialidade considera-se o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando- se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

Deste modo, infere-se que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”, ou seja, caracteriza-se insumos, para fins das
contribuições do PIS e da COFINS, todos os bens e serviços, empregados direta ou
indiretamente na prestação de serviços, na produção ou fabricação de bens ou produtos e que se
caracterizem como essenciais e/ou relevantes à atividade econômica da empresa.
A não-cumulatividade tem o escopo de desonerar a cadeia produtiva, por esse
motivo os bens e os serviços devem sem essenciais ou relevantes ao processo produtivo do
sujeito passivo. Se as despesas não se subsomem ao conceito de insumo consagrado pelo recurso
repetitivo do STJ e pelo Parecer Normativo Cosit no 05/2018, não é possível o crédito.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade manteve a glosa da graxa pelos
seguintes motivos, baseados na Informação SAORT/DRF-JFA n° 29, de 07 de outubro de
2016:
“...No item 12, a glosa foi motivada porque o produto descrito como GRAXA não se
encaixa no conceito de combustível e lubrificante e ainda não pode ser enquadrado no
conceito de insumo para o âmbito fabril em comento, uma vez que não é submetido a
“alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação”,
mencionando ainda a Solução de Divergência Cosit 12/2007. Ainda que esse produto
pudesse estar sujeito ao rateio, a glosa dos valores utilizados no PER a ele referentes
(específico para créditos de PIS e COFINS não cumulativos vinculados às receitas de
exportação) está justificada, porque Graxa não é "insumo", combustível ou lubrificante.

É alegado às folhas 51 do Recurso Voluntário:
Pois bem. O produto graxa possui como finalidade, preservar a integridade e o regular
funcionamento das máquinas. Nesse sentido, não há dúvidas de que o item é lubrificante
utilizado nos maquinários necessários para produção e/ou fabricação de produtos
destinados à venda de acordo com o comando do art. artigo 3°, II, da Lei n° 10.833/03.
Em respeito ao critério da essencialidade à atividade do sujeito passivo, para
fins de definição de insumos para a constituição de crédito de PIS e de COFINS, tem-se que,
relativamente à graxa, lubrificante utilizado nos equipamentos e máquina utilizados na
fabricação de produtos destinados à venda, deve-se reconhecer o direito ao crédito das referidas
contribuições.
Glosa revertida.
- Da glosa indevida dos itens “locação”, “benfetoria” e “serviços utilizados
como insumo”.
Restou glosado no despacho decisório, bem como no acórdão que ora se
recorre, os itens referentes aos (i) serviço de máquinas e equipamentos, (ii) benfeitorias, e (iii)
locação, relativo aos itens 14 a 18 Informação SAORT/DRF-JFA n° 29, de 07 de outubro de
2016:
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

14.
Por fim, passemos à análise dos ajustes positivos dos créditos efetuados pelo
contribuinte.
Após a perquirição do acervo documental entregue à autoridade fiscal-tributária
subscritora da presente Informação, constatou-se que, no período analisado (de
abril/2014 a dezembro/2015), houve diversos ajustes positivos dos créditos de PIS e
COFINS vinculados às receitas de exportação referentes a aquisições para o ativo
imobilizado. Constata-se, ainda, que o contribuinte, após apurar ajustes positivos
relativos às aludidas aquisições para o ativo imobilizado, conforme as notas fiscais de
aquisição elencadas por este, efetuou o rateio proporcional daqueles ajustes,
considerando os valores relativos às receitas de vendas para o mercado interno e para
exportação, de modo a apropriar-se, apenas, no presente caso, das parcelas relativas ao
percentual das receitas para exportação (método do rateio proporcional). Cumpre
destacar, ainda, que, em quase todos os meses analisados, os créditos em comento foram
calculados sobre o valor correspondente a 1/48 do valor da aquisição do bem (exceto em
dezembro de 2015, como será visto posteriormente). Posto isso, reproduzimos, a seguir,
os dispositivos normativos que tratam da matéria, para melhor visualização:
Lei n° 10.833/2003 (...)
Art. 3°Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...)
§ 1° Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III
do § 1° deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2° desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48
(um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com
regulamentação da Secretaria da Receita Federal.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1° e 10 a 20 do art. 3° desta Lei;
(...) (grifado)
15.
A regra prevista no inciso III do § 1° do art. 3° da Lei n° 10.833/2003 prevê que
os créditos de PIS/Pasep e de Cofins referentes a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para prestação de serviços, sejam
calculados em função dos encargos de depreciação ou amortização incorridos no mês.
Ao referenciar esse inciso, o § 14 desse mesmo art. 3° permite que os contribuintes
optem por forma distinta de apuração dos créditos em questão, qual seja: à razão de 1/48
(um quarenta e oito avos) do valor de aquisição. Porém, percebe-se que a redação desse
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

§ 14 faz menção tão somente a máquinas e equipamentos, não abrangendo outros bens
incorporados ao ativo imobilizado.
16.
A despeito do exposto no item anterior, constatou-se que o contribuinte utilizou
diversas notas fiscais relativas a aquisições de outros itens, supostamente incorporados
ao ativo imobilizado da empresa, mas que não atendem à supra citada determinação
legal, visto que não se referem a “máquinas e equipamentos”. Após a perquirição das
notas fiscais de aquisição de bens para o ativo imobilizado que originaram as apurações
dos ajustes positivos ora em análise (cuja relação foi fornecida pelo próprio
contribuinte), observou-se, de plano, a apropriação de diversas notas relativas a
aquisições de serviços de transporte, as quais, por óbvio, devem ser glosadas na
apuração dos ajustes em comento, uma vez que não se referem a “máquinas e
equipamentos”. Tais notas constam do Anexo II (Notas fiscais a serem glosadas -
Ajuste positivo) a esta Informação com os códigos CFOP 1352 e 2352. No mesmo
contexto, observou-se, também, a apropriação de notas fiscais relativas a aquisições
de diversos serviços não especificados com os códigos CFOP 1949 ou 2949, cujas
descrições se referem a locações, manutenções etc, as quais, pelos motivos já
expostos, devem ser estornadas, para fins de apuração dos ajustes positivos ora
analisados, conforme o aludido Anexo II desta Informação, porquanto, também,
não se referem a “máquinas e equipamentos”, bem como as notas fiscais constantes
neste mesmo Anexo II, com o código CFOP 1551, uma vez que, da mesma forma,
referem-se a serviços adquiridos, a despeito do código CFOP citado.
17.
Observa-se que o contribuinte, efetuou, no mês de dezembro de 2015, a
apropriação integral de todos os saldos restantes de créditos advindos da aquisição de
bens a partir de julho de 2012, com o respaldo dos mandamentos constantes no inciso
XII do art. 4° da Lei n° 12.546/2011, abaixo reproduzido:
Art. 4o O art. 1o da Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1o As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de
importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e prestação de
serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da Contribuição para o Programa
de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de
que tratam o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o § 4o do
art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, da seguinte forma:
(...)
XII - imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de 2012.
(...)”
18.
Constata-se, pelo teor do dispositivo legal acima, que, mais uma vez, a previsão
para a aludida “apropriação acelerada” de créditos se refere, tão somente, a
“máquinas e equipamentos”, motivo pelo qual as glosas descritas nos itens 16 e 17 da
presente Informação devem ser mantidas, também, em relação a dezembro de 2015.
Com efeito, a partir da planilha apresentada pelo próprio contribuinte, elaborou-se o
Anexo III - Controle dos Créditos do PIS/COFINS sobre o Ativo Imobilizado, por meio
da qual são demonstrados os ajustes positivos a serem utilizados pela presente auditoria,
após as glosas relativas às notas fiscais constantes do Anexo II da presente Informação.
(Grifo e negrito próprios do original)
A regra prevista no inciso III do § 1° do art. 3° da Lei n° 10.833/2003 prevê
que os créditos de PIS/Pasep e de Cofins referentes a máquinas, equipamentos e outros bens
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3302-010.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.909930/2016-14

incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para prestação de serviços, sejam calculados em
função dos encargos de depreciação ou amortização incorridos no mês.
A aquisições de diversos serviços não especificados com os códigos CFOP
1949 ou 2949, cujas descrições se referem a locações, manutenções e de serviços de transporte
devem ser glosadas na apuração dos ajustes em comento, uma vez que não se referem a
“máquinas e equipamentos”.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento parcial ao
recurso do contribuinte para reverter a glosa no tocante à aquisição do insumo GRAXA.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital